Tribunal: TJBA
Processo: 0523674-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523674-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: CARLA SILVA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JACQUELINE DIAS LEAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. EXORDIAL. PLEITO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. DECOTE. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO. PREVISÃO. VENDEDOR. ÚNICO BENEFICIADO. INVERSÃO. CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 970. INCIDÊNCIA.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. APLICAÇÃO. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. INVIABILIDADE. STJ, TEMA 996. IPCA. INPC. MENOR ONEROSIDADE. UTILIZAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VALIDADE. OBRA. ATRASO RELEVANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. PATAMAR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

I – O julgamento
extra-petita
não enseja a nulidade da decisão judicial quando for possível a extirpação da obrigação imposta sem pedido correlato sem prejuízo ao andamento do processo, como na hipótese, em que evidencia-se impositiva a exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes não pleiteados.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

II - A teor da tese firmada no tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, porém não pode ser concedida em prejuízo ao recorrente, razão do seu não deferimento
in casu
.

III – O atraso na entrega do imóvel não pode conduzir à imediata e total suspensão do pagamento pelo seu Adquirente, ou congelamento do saldo devedor, como deferido, se o que este pretende é a manutenção do contrato e a efetiva entrega do bem, devendo, todavia, ser atualizado o débito pelo IPCA, se mais favorável ao consumidor do que o INCC (tema 996, STJ), a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue, computada a cláusula de tolerância de 180 dias, por ser válida, e até a disponibilização das chaves ao consumidor, ou data em que esta deveria ter se operado, modificando-se a sentença neste item.

IV – O atraso relevante da entrega imobiliária caracteriza dano moral, razão da manutenção da sentença quanto a este tópico, bem assim do valor naquela fixado, porquanto atende aos critérios sancionadores e educativos do instituto.

V – A modificação da sentença foi insuficiente para modificar a sucumbência mínima da parte autora/recorrida, razão da manutenção da condenação apenas da parte acionada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0523674-44.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e a OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e como
Apelados
CARLA SILVA ANDRADE e FRANCISCO LEAL DE ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
acolher preliminar de julgamento
extra petita
, decotar a sentença para dela retirar a condenação a título de lucros cessantes e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA